Tribunal: TJMT
Processo: 1007746-79.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007746-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO JAIR DOS SANTOS - CNPJ: 00.282.181/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007746-79.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E
§3º, DO ART. 1.017
DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento nº 1007746-79.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco Do Brasil S.A.

Agravado:
Claudio Jair Dos Santos

Processo origem: 0000548.86.2007.8.11.0005

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Do Brasil S.A.
,

contra decisão que, no Cumprimento de Sentença (Ação de Busca e Apreensão), indeferiu o pedido de busca no sistema INFOJUD.

Afirma que o INFOJUD constitui um instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, consistente em mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos
executórios, não macula garantia constitucional ou infraconstitucional, pelo contrário, é um meio eficaz de satisfação do crédito, que não viola o sigilo bancário e muito menos a dignidade humana.

Aduz que a consulta ao sistema conveniado tem por finalidade o acesso a informações com fito de proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo judicial na busca de informações ou identificação de patrimônio da parte devedora e o condicionamento do juízo de origem ao esgotamento das pesquisas extrajudiciais destoa do entendimento do STJ.

Pugna pelo provimento do agravo para que seja realizada a pesquisa INFOJUD em nome da parte agravada, como medida de justiça.

Liminar
indeferida (Id. 213347666)

Contraminuta:
Suscita preliminar de deserção do recurso pela ausência de preparo e no mérito pelo desprovimento (Id. 214600686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007746-79.2024.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO.

O agravado em sua contraminuta suscita preliminar de deserção, porquanto alega que o banco agravante, ao interpor o recurso, não comprovou o preparo, sendo devidamente intimado a realizar o recolhimento em dobro. Contudo, aduz que o pagamento foi efetuado fora do prazo legal e de forma insuficiente.

Sustenta que, em observância ao art. 1.007, § 5º, do CPC, foi determinado o recolhimento integral do preparo em dobro, sob pena de deserção. No entanto, o agravante apenas complementou o valor anteriormente recolhido, o que não se coaduna com a legislação processual.

Pois bem.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

O agravante interpôs agravo de instrumento sem comprovar o preparo recursal, conforme certidão (Id. 207740674). Intimado a comprovar a tempestividade do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48H após a interposição do recurso, subsidiariamente o recolhimento em dobro para caso de não pagamento tempestivo, apresentou comprovante de pagamento fora do prazo legal, o que ensejou nova intimação para regularização.

Em que pese a juntada posterior de comprovante de pagamento, este se mostrou insuficiente, dessa forma configura-se recolhimento incompleto do preparo em dobro, conforme certidão (Id-208991173). O agravante foi então intimado a realizar o recolhimento integral em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC (Id. 209633652).

No entanto, apresentou apenas um comprovante de complementação do valor anteriormente pago (Id. 210410686), o que não atende aos requisitos legais, pois o § 5º do art. 1.007 do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo recolhido na forma do § 4º.

Art. 1.
007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Diante da inobservância dos requisitos legais para o preparo do recurso, configura-se a deserção, dessa forma, torna-se o agravo de instrumento manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – recolhimento insuficiente das custas de preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, NCPC – complementação vedada conforme art. 1.007, § 5º, NCPC - deserção configurada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20037857220198260000 SP 2003785-72.2019.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 28/01/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC/2015. CUSTAS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ARTIGO 1007, § 5º DO CPC. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00823308320228190000 2022002111949, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. CONCESSÃO DE PRAZO. ART. 1.007, § 4º, CPC/15. INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO. COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 1.007, § 5º, CPC/15. DESERÇÃO. Concedido prazo à agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido a posteriori, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção. (Agravo de Instrumento Nº 70074842444, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 17/08/2017). (TJ-RS - AI: 70074842444 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/08/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2017)

Dessa forma, verifica-se que o banco agravante não comprovou o recolhimento integral das custas de preparo em dobro, conforme determinado no despacho Id. 209526694.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de Inadmissibilidade Recursal
da parte agravada e
não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento
da parte agravante, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade do art. 1.017, §1º, e 1.007, § 4º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024